Tribunal: TJDFT
Processo: 0716689-86.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-25

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL. FATURAS. SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. CAESB. INOVAÇÃO RECURSAL. INEXISTÊNCIA. PRELIMINARES. SENTENÇA CITRA PETITA. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FATURAS. APLICAÇÃO DE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. LEGALIDADE. ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURAÇÃO. ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. TEMA 1076/STJ. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INDEFERIMENTO.
1. Não se verifica inovação recursal quando o pedido consta expressamente na peça vestibular.
2. Afasta-se o alegado julgamento citra petita quando a pretensão é devidamente afastada pelos fundamentos da r. sentença. Ademais, eventual constatação sobre a existência de julgado citra petita não conduz à cassação da sentença, mas à sua integração pelo Tribunal com apoio no efeito devolutivo inerente ao recurso de apelação.
3. Cediço que o prazo prescricional para a cobrança de faturas pelo fornecimento de água, por ostentar natureza de tarifa ou preço público, é de 10 (dez) anos, a teor do art. 205 do Código Civil e do entendimento sedimentado pela Primeira Seção do colendo Superior Tribunal de Justiça, mediante a sistemática dos recursos repetitivos, na ocasião do julgamento do REsp n. 1.117.903/RS.
4. Inviável a pretensão de revisão das faturas referentes ao serviço de fornecimento de água e esgoto quando a consumidora não obtém êxito em infirmar as provas colacionadas aos autos pela companhia ré de que foi constatado vazamento interno na unidade, a justificar a discrepância dos valores cobrados. 4.1. Tampouco quando não demonstrada a abusividade da cobrança dos encargos de juros de mora e correção monetária, pois em consonância com o art. 111 da Resolução 14 da ADASA, que prevê os parâmetros para a cobrança das faturas não quitadas, sob pena de onerar os demais consumidores do aludido serviço.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento dos REsp no 1.850.512/SP, REsp no 1.877.883/SP, REsp no 1.906.623/SP e REsp no 1.906.618/SP, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1.076), fixou tese no sentido de ser inviável a fixação de honorários de sucumbência por apreciação equitativa quando a condenação, o proveito econômico ou o valor da causa forem elevados.
6. Não configura litigância de má-fé quando esse pedido condenatório está amparado por suposta inovação em sede recursal da parte contrária, sendo constatado que os argumentos recursais são compatíveis com a narrativa da exordial.
7. Recursos não providos.